Tribunal: TJES
Processo: 0000219-52.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMODATO, CESSÃO DE USO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DIRETA DA REQUERIDA. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de apelação cível interposta pela empresa Lijeiro Transportes e Comércio de Hortaliças Ltda.-ME em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por G3 Soluções Integradas de Assistência e Logística de Frotas Automotivas Ltda., condenando a apelante ao pagamento de valores devidos referentes a mensalidades de rastreamento veicular, devolução de rastreadores e multa contratual por rescisão antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a responsabilidade pelo pagamento dos serviços de monitoramento é da Associação Brasileira dos Transportadores de Carga (ABTRAC), à qual a apelante é associada, ou da própria apelante, que firmou contrato direto com a apelada; (II) verificar se há fundamento para a denunciação da lide à ABTRAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A ilegitimidade passiva da apelante não se configura, uma vez que a obrigação de pagamento decorre diretamente do contrato firmado entre a G3 Soluções e a própria Lijeiro Transportes, sendo a ABTRAC estranha à relação jurídica existente entre as partes.

A tese de denunciação da lide à ABTRAC é rejeitada, pois não há evidências de solidariedade ou corresponsabilidade entre a associação e a autora, sendo a obrigação de pagamento exclusiva da requerida, que se beneficiou dos serviços e dos rastreadores fornecidos.

A mora da apelante resta configurada pelo uso dos serviços sem o cumprimento da obrigação de pagamento, justificada a cobrança pelos rastreadores não devolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo pagamento dos serviços de monitoramento veicular decorre do contrato direto entre as partes, não se configurando ilegitimidade passiva da empresa contratante.

A relação de associação com terceiros não implica em solidariedade para fins de denunciação da lide quando não demonstrada corresponsabilidade ou delegação expressa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Civil, arts. 389, 397 e 784, inciso III; Código de Processo Civil, art. 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1507864/RS, acerca de honorários advocatícios contratuais não indenizáveis como danos materiais.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000219-52.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIJEIRO TRANSPORTES E COMERCIO DE HORTALICAS LTDA

APELADO: G3 - SOLUCOES INTEGRADAS EM ASSISTENCIA E LOGISTICA DE FROTAS AUTOMOTIVAS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMODATO, CESSÃO DE USO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DIRETA DA REQUERIDA. MORA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de apelação cível interposta pela empresa Lijeiro Transportes e Comércio de Hortaliças Ltda.-ME em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por G3 Soluções Integradas de Assistência e Logística de Frotas Automotivas Ltda., condenando a apelante ao pagamento de valores devidos referentes a mensalidades de rastreamento veicular, devolução de rastreadores e multa contratual por rescisão antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a responsabilidade pelo pagamento dos serviços de monitoramento é da Associação Brasileira dos Transportadores de Carga (ABTRAC), à qual a apelante é associada, ou da própria apelante, que firmou contrato direto com a apelada; (II) verificar se há fundamento para a denunciação da lide à ABTRAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A ilegitimidade passiva da apelante não se configura, uma vez que a obrigação de pagamento decorre diretamente do contrato firmado entre a G3 Soluções e a própria Lijeiro Transportes, sendo a ABTRAC estranha à relação jurídica existente entre as partes.

A tese de denunciação da lide à ABTRAC é rejeitada, pois não há evidências de solidariedade ou corresponsabilidade entre a associação e a autora, sendo a obrigação de pagamento exclusiva da requerida, que se beneficiou dos serviços e dos rastreadores fornecidos.

A mora da apelante resta configurada pelo uso dos serviços sem o cumprimento da obrigação de pagamento, justificada a cobrança pelos rastreadores não devolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo pagamento dos serviços de monitoramento veicular decorre do contrato direto entre as partes, não se configurando ilegitimidade passiva da empresa contratante.

A relação de associação com terceiros não implica em solidariedade para fins de denunciação da lide quando não demonstrada corresponsabilidade ou delegação expressa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Civil, arts. 389, 397 e 784, inciso III; Código de Processo Civil, art. 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1507864/RS, acerca de honorários advocatícios contratuais não indenizáveis como danos materiais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000219-52.2017.8.08.0023.

A
PELANTE:

LI
J
EIRO TRANSPORTES E COMÉRCIO DE HORTALIÇAS LTDA.-
ME.

APELAD
A
:
G3 SOLUÇÕES INTEGRADAS
DE
ASSISTÊNCIA E LOGÍSTICA DE FROTAS AUTOMOTIVAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Li
j
eiro Transportes
e
Comércio
d
e Hortaliças Ltda.-
ME.

interp
ôs
recurso de apelação cível em
razão
d
a respeitável sentença de
fls.
215-7
do processo digitalizado
,
p roferid a pel a meritíssim a J u íza
de Direito
da Comarca de Iconha

nos autos d
a
“
ação
de
cobrança
”
ajuizada
contra ela
por
G3 Soluções Integradas
d
e
Assistência
e
Logística
d
e Frotas Automotivas Ltda.
,
que
julgou
“parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 17.932,20, referente às mensalidades em atraso; R$ 6.900,00, referente aos 10 rastreadores retidos indevidamente pela parte requerida; R$ 2.310,00, referente à multa de 30%, por rescisão antecipada de contrato, conforme prevê o parágrafo 1.º da cláusula 6.ª do contrato”.

Entendeu o douto juízo
a quo
por julgar parcialmente procedente o pedido formulado pela apelada na petição inicial sob os seguintes fundamentos:

[...]

Inobstante a alegação da requerida no sentido de que o serviço de rastreamento e localização de veículo é fornecido pela ABRAC – Associação Brasileira dos Transportadores de Carga, da qual alega ser associado, verifica-se que a própria empresa requerida assinou o contrato de comodato, cessão de uso e prestação do serviço (fls. 18-21). Não foi demonstrado em qual cláusula (fls. 159-176) a associação se obrigou ao pagamento do serviço a justificar a sua inclusão no polo passivo da demanda, que se limita à hipótese do art. 125, inc. II, do CPC, não evidenciada no caso em exame, de forma que, demonstrado que a própria requerida assinou como contratante do serviço, compete a esta, em tese, o adimplemento da obrigação.

Uma vez considerada revel a parte requerida, minimiza-se o ônus probatório para a parte autora, e, sendo verossímeis as suas alegações, não tendo a parte requerida juntado comprovante de pagamento do débito ou produzido qualquer prova tendente a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – ônus que lhe cabia a teor da regra do art. 373, inc. II, do novo CPC, a procedência do pleito é a medida que se impõe.

[...]

O art. 389 do Código Civil estabelece que, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

O inadimplemento contratual constitui ato ilícito do devedor, a teor da regra disposta no art. 188 do Código Civil. E, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Não tendo a parte requerida comprovado o adimplemento do débito ou a sua extinção, a procedência do pedido inicial é a medida que se impõe.

Os índices de correção monetária devem ser aplicados desde a data do vencimento, já que constituem mera atualização da moeda, e não alteração do valor original.

Quanto aos juros moratórios, a questão dos autos versa sobre cobrança de valor constante em boleto, sendo, portanto, a dívida líquida e certa, com termo determinado para o cumprimento. O art. 397 do Código Civil dispõe que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora, o devedor”, sendo os juros de mora devidos, também, desde o vencimento.

No que se refere ao pedido de ressarcimento de danos materiais, referente aos honorários contratuais, a par de jurisprudência do STJ, os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis, haja vista que decorrem do exercício regular do contraditório, da ampla defesa e do acesso à Justiça: “O entendimento desta Corte é que a mera contratação de advogado para defesa judicial dos interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à Justiça” (AgRg no REsp 1507864/RS).

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 17.932,20, referente às mensalidades em atraso; R$ 6.900,00, referente aos 10 rastreadores retidos indevidamente pela parte requerida; R$ 2.310,00, referente à multa de 30%, por rescisão antecipada de contrato, conforme prevê o parágrafo 1.º da cláusula 6.ª do contrato. O valor deverá ser corrigido monetariamente, com incidência de juros moratórios, desde a data de vencimento. Julgo improcedente o pedido referente ao ressarcimento do valor despendido a título de honorários contratuais. Resolvo o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

O fator de correção deve ser aquele utilizado pela Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder. Juros Legais: até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (Lei 10.406/02).

Tendo a parte autora decaído na parte mínima do pedido, condeno a parte requerida ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, estes que, com supedâneo no art. 85, §2.º, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. [...]

Em suas razões recursais (fls. 222-6 do processo digitalizado), a apelante sustentou, em síntese, que: 1) “a Recorrida não se incumbiu de comprovar a permanência da Recorrente na associação até o mês de Maio/2016, apenas cingiu-se a acostar vários sinistros que não possuem nenhuma relação com a Recorrente”; 2) “extrai-se que todos esses sinistros ocorreram entre Maio à Julho de 2016, ou seja, período em que a Recorrente já não fazia mais parte da referida associação”; 3) “não há que se falar em mora quando não há demonstração inequívoca do cumprimento da contraprestação que lhe incumbia”.

Requereu o provimento do recurso para “reformar a sentença de primeiro grau, a fim de reconhecer a inexistência de débito”.

A controvérsia recursal gira em torno de uma ação de cobrança proposta pela empresa G3 Soluções Integradas de Assistência e Logística de Frotas Automotivas Ltda., em face da Lijeiro Transportes e Comércio de Hortaliças Ltda. - ME. O objeto da demanda é a cobrança de valores decorrentes de contrato de comodato, cessão de uso e prestação de serviços de monitoramento veicular, cujo valor total em atraso, segundo a autora, é de R$ 17.932,20 (dezessete mil novecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), além de outros encargos contratuais, como a devolução dos rastreadores cedidos em comodato.

Consta dos autos que a autora cedeu à requerida, a título de comodato, equipamentos de rastreamento veicular, estabelecendo-se, como contraprestação, o pagamento de R$ 110,00 (cento e dez reais) por equipamento, totalizando R$ 1.100,00 (mil e cem reais) mensais para os 10 (dez) veículos monitorados. A empresa ré, contudo, teria deixado de realizar os pagamentos a partir de outubro de 2015, razão pela qual a autora promoveu a ação de cobrança.

Em sua defesa, a empresa ré (Ligeiro Transportes) alega ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilidade pelo pagamento dos serviços de monitoramento é da Associação Brasileira dos Transportadores de Carga - ABTRAC, à qual a requerida estaria associada. Alega que os serviços de monitoramento foram disponibilizados pela associação, não havendo relação contratual direta com a autora G3 Soluções. Requer, ainda, a denunciação da lide à ABTRAC, caso sua responsabilidade seja reconhecida.

Analisando o contrato apresentado pela autora e os documentos anexados pela requerida, constata-se que, de fato, houve a instalação dos rastreadores e a prestação dos serviços de monitoramento pela autora, conforme comprovam as comunicações via e-mail e os documentos contratuais. A requerida utilizou os serviços e os equipamentos cedidos, sem, no entanto, cumprir a obrigação de pagar as mensalidades pactuadas.

A tese de ilegitimidade passiva não merece acolhida, uma vez que a obrigação de pagamento pelos serviços de monitoramento decorre do contrato firmado entre a autora e a requerida, sendo a ABTRAC parte estranha à relação jurídica subjacente a este feito. Conforme dispõe o art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, a ação de cobrança de dívida líquida constante de contrato escrito é válida quando entre as partes que firmaram o instrumento, o que é o caso dos autos.

Quanto à pretensão de denunciação da lide à ABTRAC, entendo que não se justifica, pois os fatos narrados pela requerida não demonstram a existência de relação de solidariedade entre a associação e a autora. O vínculo associativo alegado não afasta a responsabilidade direta da requerida pelo pagamento dos serviços de monitoramento, que foram efetivamente prestados.

Nesse contexto, resta configurada a mora da requerida, que utilizou dos serviços sem cumprir a obrigação contratual de pagamento. A autora, por sua vez, demonstrou que tentou, por diversas vezes, manter o contrato em vigor mediante a negociação de prazos e a emissão de boletos de cobrança, os quais não foram honrados pela ré. Além disso, diante da não devolução dos equipamentos cedidos em comodato, é legítima a cobrança dos valores correspondentes aos rastreadores.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando o trabalho adicional em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.